Tribunal: TJBA
Processo: 8116274-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116274-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINA MACHADO CAJAIBA

Advogado(s)
:
ALVARO CONRADO TELES SOARES

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ENSINO SUPERIOR. LEI N.º 9.870 /99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS CALOUROS E VETERANOS, MATRICULADOS NO MESMO CURSO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E LEGAIS PARA JUSTIFICAR A DIFERENÇA DAS MENSALIDADES. APELADA QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Marina Machado Cajaíba contra sentença da 20ª Vara Cível de Salvador que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face do Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda - ME. A autora alegou ter sido cobrada por mensalidades superiores às exigidas de seus colegas de turma, em situação idêntica de curso, turno e grade curricular. A sentença considerou não comprovada a alegada abusividade e indeferiu os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova do direito alegado e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de cobrança discriminatória e abusiva de mensalidades, sem justificativa técnica ou legal, entre alunos do mesmo curso e período, violando o princípio da isonomia e os direitos do consumidor. Questiona-se, ainda, o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos a maior e da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir: A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada diante da ausência de prova da sucessão empresarial capaz de afastar a responsabilidade contratual da recorrida. Restou demonstrado que a recorrente, embora cursando o mesmo curso, turno e grade curricular que seus colegas, foi submetida a cobrança de mensalidades superiores, com base unicamente na data de ingresso, sem comprovação de planilha de custos ou qualquer justificativa objetiva por parte da instituição. A diferenciação de valores, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei 9.870/99, depende da apresentação de planilha de custo e da demonstração de variação de despesas, o que não ocorreu, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, V e X, do CDC. Aplica-se ao caso a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ (Tema 929), mesmo ausente dolo ou má-fé. Inexistem elementos que evidenciem a ocorrência de dano moral indenizável. A conduta, embora indevida, não extrapola o mero aborrecimento, não afetando direitos da personalidade da autora de forma significativa.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de mensalidades diferenciadas entre alunos do mesmo curso, turno e grade curricular, com base apenas na data de ingresso, sem comprovação de variação de custos conforme exige a Lei nº 9.870/99. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida independentemente da demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ. A cobrança abusiva de mensalidade, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando não há violação significativa aos direitos da personalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8116274-58.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
MARINA MACHADO CAJAIBA E INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator